Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-49.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022251-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEVERINO VICENTE DA SILVA - CPF: 304.062.771-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – REFATURAMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Faturas de Consumo e Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais nº 1022251-49.2024.8.11.0041, ajuizada por
SEVERINO VICENTE DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a demanda nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora SEVERINO VICENTE DA SILVA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos ora questionados, da Unidade Consumidora nº 6/4205170-6, descrita (Id. 162310370 e Id. 162310372) e DETERMINAR o refaturamento das faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses novembro/2023 no valor (R$ 946,71) e dezembro/2023 no valor (R$ 1.127,12), pela média de consumo dos meses de janeiro, fevereiro e março/2024, descrito (Id. 162310373), posteriores a emissão das faturas discutida nos autos.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, paragrafo único do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 300124870, a recorrente sustenta, em síntese, aduz que as faturas impugnadas refletem consumo efetivo e regular, o aumento pontual do consumo pode decorrer de variáveis não atribuíveis à empresa, não há prova de falha no medidor ou no sistema de medição, o IPEM/MT atestou a regularidade do equipamento, a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova sem presença dos requisitos do CDC, bem como a cobrança constitui exercício regular de direito.

Argumenta que houve sucumbência recíproca, tendo em vista que o pedido de danos morais foi indeferido.

Assevera que eventual condenação deve observar o índice da taxa Selic, em conformidade com a EC 113/2021 e o novo art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei 14.090/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da legalidade das cobranças e o consequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, inclusive com redistribuição da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 300124874, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Severino Vicente da Silva em face da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual o autor alega cobrança indevida referente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, cujos valores respectivos são R$ 946,71 e R$ 1.127,12. Afirma o consumidor que os valores cobrados não correspondem ao seu padrão habitual de consumo e requer a declaração de inexistência desses débitos, bem como compensação por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas impugnadas e o histórico posterior de consumo.

Conforme relatado, a apelante pede a reforma do
decisum
, sob o argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas se limitou a afirmar a regularidade das suas cobranças.

A parte requerida, em sua contestação, alegou a legalidade da cobrança, afirmando que o consumo apresentou padrão progressivo e foi confirmado mediante inspeções técnicas, inclusive com substituição do medidor e posterior envio para o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), que atestou a conformidade do equipamento.

No entanto, não demonstrou a requerida que o valor lançado nas faturas de novembro/2023 no valor (R$946,71) e dezembro/2023 no valor (R$ 1.127,12) decorresse, de forma comprovada, do aumento de consumo. Pelo contrário, o histórico constante nos autos indica a média de consumo.

Embora a apelante tenha apresentado histórico de consumo e sustentado a normalidade da progressão, o pico isolado de consumo em apenas dois meses, sem que se tenha comprovado alteração no padrão de uso da unidade consumidora, tampouco identificado qualquer fator externo capaz de justificar tal elevação, é elemento suficientemente revelador da fragilidade probatória da concessionária.

Note-se que, mesmo após a substituição do medidor e submissão ao exame do IPEM/MT, o laudo técnico se limitou a aferir a regularidade intrínseca do equipamento, sem esclarecer se, no período controverso, a medição refletia fielmente o consumo real.

Neste aspecto, cabe frisar que a inversão do ônus da prova não pode ser esvaziada por meras alegações defensivas genéricas. Ao revés, deve ser acompanhada de efetiva produção de prova apta a demonstrar a licitude da cobrança, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Diante disso, a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior, sem a devida comprovação técnica e documental do acúmulo ou da leitura excepcional, configura cobrança indevida.

Portanto, impõe-se o recálculo da fatura com base na média das últimas contas efetivamente quitadas pelo autor, reconhecendo-se a inexigibilidade do débito oriundo das faturas objeto da demanda.

Outrossim, é insubsistente a alegação de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. No presente caso, o consumidor figura como parte hipossuficiente frente à concessionária, inclusive do ponto de vista técnico, e apresentou alegação verossímil, lastreada na discrepância objetiva e documentada entre os valores cobrados.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, inclusive em ações que versem sobre consumo de energia elétrica, especialmente quando há elementos que indiquem abuso ou irregularidade não justificável.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, tampouco assiste razão à apelante.

É certo que o pedido de indenização por danos morais foi indeferido; contudo, o núcleo essencial da pretensão autoral – a revisão das faturas e declaração de inexigibilidade dos débitos – foi acolhido. O pedido indenizatório apresentava-se de forma acessória, secundária e cumulativa, não tendo sido acolhido sem que isso configurasse sucumbência relevante a justificar modificação no ônus sucumbencial fixado.

A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar os critérios de proporcionalidade, utilidade do provimento jurisdicional e a extensão do acolhimento da pretensão. No caso, a maior parte da demanda foi acolhida, razão pela qual não há como reconhecer sucumbência recíproca.

No que tange à alegação subsidiária de inaplicabilidade de índice diverso da taxa Selic para eventual atualização dos valores decorrentes da condenação, a insurgência não prospera.

A sentença não fixou qualquer condenação pecuniária indenizatória ou restituição de valores. Limitou-se a declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar o refaturamento com base em média de consumo, providência esta que, por sua natureza, não comporta incidência de correção monetária, razão pela qual a discussão a respeito da aplicação da EC 113/2021 ou do novo art. 406 do Código Civil é inócua no presente feito.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, pois fixado no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025